Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO (COM CHIP) MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Suscitou o recorrente preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a pagar ao autor, a título de ressarcimento, o valor de R$ 2.090,20 (dois mil e noventa reais e vinte centavos), corrigido monetariamente, desde a data do desembolso e com juros de mora a contar da citação.
3. Sustenta o recorrente que a transação, não reconhecida pelo autor/recorrido, foi realizada com a utilização de cartão magnético (com chip) e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva do autor pela eventual utilização indevida do seu cartão. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito, tampouco foi comprovado pelo recorrido prejuízo financeiro de qualquer espécie. Aduz pela legitimidade da contratação. Destaca a impossibilidade de clonagem do cartão com chip. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude.
7. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
8. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.
9. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
10. Destaca-se que o recorrente, a despeito de ter sido solicitado pelo consumidor (ID Num. 21747952 - Pág. 2), não esclareceu em qual estabelecimento (nome fantasia, CNPJ, endereço) foi realizada a transação. Limitou-se a confirmar o dado mencionado na fatura (ID 21747695 - Pág. 2).
11. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não teria guardado com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (culpa do estabelecimento comercial que permitiu a compra sem apresentação de documento de RG) não logrou êxito em comprovar tais alegações.
12. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
13. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
14. Diante da comprovação do dano (ID 21747695 - Pág. 2) e ausentes excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a parte autora/recorrida possui direito à indenização material correspondente ao valor indevidamente cobrado pela ré.
15. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.